Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-85.2025.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001494-85.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE MARIA PASQUALON - CPF: 844.949.569-53 (RECORRENTE), RODRIGO PELLEGRINI STEFFANI - CPF: 011.156.902-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO. ATRASO
DE

24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alterações unilaterais no voo de retorno realizadas com antecedência inferior a 72 horas, causando atraso de 24 horas na chegada ao
destino
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto, considerando o atraso significativo e as condições de saúde da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e evitando o enriquecimento injustificado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As alterações unilaterais realizadas pela companhia aérea com antecedência inferior a 72 horas, em desrespeito à Resolução n° 400/2016 da ANAC, ocasionaram transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento, especialmente considerando o estado de saúde da reclamante, portadora de fibromialgia e hipertensão.

5. O atraso de 24 horas para chegada ao
destino
, somado à necessidade de deslocamento terrestre entre cidades devido à alteração do aeroporto de embarque, justifica a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00, valor que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo realizada pela companhia aérea com antecedência inferior a 72 horas, em desacordo com a Resolução n° 400/2016 da ANAC, que resulta em atraso significativo na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando o montante fixado na sentença
revela-se
insuficiente para compensar adequadamente os transtornos experimentados pelo consumidor, considerando a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10019503520238110003, Relator MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
p
ublicado
no DJE 19/04/2024; TJMT - RI 10174460520228110015, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento 24/04/2023, Data de Publicação 28/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001494-85.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
IVETE MARIA PASQUALON

Recorrido:
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVETE MARIA PASQUALON ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para viagem de férias em família, buscando opções com menor tempo de
voo
em razão de seu estado de saúde; b) teve seu
voo
de retorno alterado unilateralmente duas vezes pela reclamada, com antecedência inferior a 72 horas, o que causou alteração de aeroportos, remarcações presenciais, desgaste físico e psicológico, além de atraso de 24 horas na chegada ao destino; c) sofreu dano moral em razão dos transtornos enfrentados, do estresse causado pela falha na prestação do serviço e dos impactos em sua saúde. Requereu que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) houve atraso no
voo
superior
a
24h sem comprovação de causa excludente de responsabilidade pela reclamada; b) restou caracterizada falha na prestação do serviço, com transtornos que extrapolam o mero aborrecimento; c) fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado na sentença é irrisório frente aos transtornos enfrentados, incluindo o atraso de 24 horas e a necessidade de deslocamento terrestre entre cidades em razão da alteração do aeroporto de embarque; b) a falha na prestação do serviço agravou seu quadro de saúde, pois é portadora de
fibromialgia
e hipertensão, condições que exigem cuidados especiais; c) a
majoração da indenização é necessária para compensar adequadamente os prejuízos sofridos e cumprir a finalidade pedagógica da condenação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do
voo
(24 horas),
tenho
que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.500,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
6
.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar
o valor d
a indenização por dano moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025